Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente requereu o arquivamento do feito (ID: 74473044). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 52040989, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0715558-33.2022.8.07.0000 Diante disso, declaro extinta a execução em relação ao substituído PAULO ARAÚJO SAMPAIO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC Antes do arquivamento, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID. 48784317, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de OTÍLIA REGINA DA SILVA. Brasília, 21 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR